Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702881-77.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA EDUARDA MACHADO FONSECA D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de rejulgamento de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA EDUARDA MACHADO FONSECA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para “conceder a tutela de evidência e condenar o distrito federal a fornecer à parte autora o medicamento upadacitinibe 15 mg, nos termos do relatório médico” (caixa alta suprimida). No acórdão registrado sob o no 1818842 (ID 56309583), foi negado provimento ao apelo. Exaurida a competência recursal no âmbito deste Órgão Fracionário, o DISTRITO FEDERAL interpôs recursos extraordinário (ID 58495798) e especial (ID 58495974). Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou o julgamento do RE 1.366.243 (Tema no 1.234). Assim, os autos foram novamente encaminhados a esta Turma, a fim de se averiguar a adequação ao mencionado precedente qualificado e, eventualmente, se proceder a eventual juízo de retratação. No despacho de ID 68598538 foram relatados os pontos principais da demanda e determinada a realização de diligências junto ao Ministério da Saúde e às partes, as quais foram devidamente cumpridas. Diante disso, especialmente diante da vasta e técnica documentação apresentada com as informações prestadas pelo Ministério da Saúde/CONITEC (ID 70086908 e seguintes), nos termos do art. 938, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, converto o feito em diligência, determinando ao NATJUS que elabore nota técnica a respeito do caso ora em análise, atestando eventuais imprescindibilidade e eficácia do medicamento solicitado (UPADACITINIBE 15 mg), no tratamento do quadro de saúde que acomete a parte autora e suas especificidades, ou seja, faixa etária, gravidade, medicações, estudos científicos, entre outras. Em seguida, retornem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator